Tribunal: TJES
Processo: 0000659-33.2017.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000659-33.2017.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: YALANNA KENNIA SARTORI GALOTI DA SILVEIRA SALVADOR
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 0000659-33.2017.8.08.0028

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: YALANNA KENNIA SARTORI GALOTI DA SILVEIRA SALVADOR

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RAFAEL MURAD BRUMANA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS TEMPORÁRIOS. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. TEMPORARIEDADE E EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADAS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, IX, CRFB/88. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO CONFIGURADA. FGTS DEVIDO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS EM 1° GRAU. REVOGAÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA.

RELATÓRIO

Em síntese, pugna a parte autora pela declaração de nulidade da contratação temporária estabelecida entre as partes, objetivando a condenação do réu ao pagamento das parcelas de FGTS não depositadas.

A sentença reconheceu a prescrição das parcelas de FGTS anteriores a 27/03/2012. Quanto ao mérito, declarou a nulidade dos contratos temporários, condenando o requerido ao pagamento de FGTS em favor da autora quanto ao período de março de 2012 e junho de 2016, além de condenar o demandado ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o Estado do Espírito Santo requer seja revogada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

Constato que a sentença objurgada condenou o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Entretanto, o art. 55 da Lei n° 9.099/95 prevê a impossibilidade de condenação da parte requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais em sede de sentença, ressalvados os casos de litigância de má-fé:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

Portanto, diante da ausência de reconhecimento de litigância de má-fé por parte do recorrente, inexiste possibilidade de fixação de verbas sucumbenciais no juízo de primeiro grau.

Dessa forma, entendo por acolher as razões recursais, de forma a reformar a sentença e afastar a condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para afastar a condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, mantendo incólume os demais termos da r. sentença.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)